Tribunal: TJDFT
Processo: 0739928-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VALOR DA CAUSA. MONTANTE DO DEPÓSITO. VALOR INTEGRAL DA PARCELA SEM DESCONTOS. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora contra sentença que julgou procedente a ação de consignação em pagamento, mas acolheu a impugnação ao valor da causa oferecida pelo Réu, reduzindo o valor fixado na inicial.
2. Foi juntado aos autos documento em que o Réu, credor, discrimina a parcela devida no ano de 2022 e objeto da consignação, nos seguintes termos: R$ 290.874,15 (valor da parcela) – R$ 225.270,14 (rebate de juros) – R$ 10.314,26 (bônus de adimplência), totalizando ao final R$ 55.289,75 (previsão da parcela desde que paga até o vencimento).
3. No tocante à ação de consignação em pagamento, o valor deve corresponder ao que a parte pretende depositar para não sofrer os encargos da mora, consoante a interpretação do art. 292, II, c/c art. 540 do CPC. 3.1. No caso, a Autora ajuizou a ação com o fito de adimplir a parcela devida no prazo pactuado para não se submeter ao valor integral, que era sobremaneira superior ao pago com os descontos incidentes. 3.2. O §3o do art. 292 do CPC prescreve que o juiz retificará o valor da ação que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. 3.3. No presente caso, a Autora buscava um proveito econômico, qual seja, pagar um valor reduzido da parcela em decorrência da aplicação dos descontos, podendo-se dizer ainda que o conteúdo patrimonial em discussão era o valor efetivamente devido na data do vencimento, qual seja, R$ 55.289,75.
4. Assim, o montante a ser fixado como valor da causa deve corresponder ao depósito feito pela Autora, e não ao integral da parcela que a mutuaria pagaria se não adimplisse na data de vencimento.
5. Apelo conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários.